Tribunal: TJMT
Processo: 1029147-96.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029147-96.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEYTON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 051.949.041-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILTON CARDOSO BARBOSA JUNIOR - CPF: 016.755.221-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYK SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 072.154.351-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYVERSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 061.989.271-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 737.720.031-68 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal. Apelação Criminal. Reiteração de pedido já decidido. Nulidade de prova domiciliar. Homicídio Qualificado. Tráfico de Drogas. Decisão soberana do Tribunal do Júri. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A defesa invoca a nulidade das provas obtidas no domicílio do réu, argumentando que a entrada dos policiais na residência foi realizada sem mandado judicial e mediante coação ao irmão do réu, em violação ao artigo 5o, inc. XI, da CF, requerendo a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, §1o do CPP). No entanto, tal questão já foi apreciada no RESE no 1029147-96.2022, de 18.09.2023, sendo considerada reiteração de pedido, o que impede sua rediscussão nesta instância.

2.

O réu foi condenado à pena de 38 anos e 2 meses de reclusão e 650 dias-multa por praticar os crimes de Homicídio Qualificado (art. 121, §2o, I e IV do CP), Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e Organização Criminosa (art. 2o, §2o da Lei 12.850/2013). O crime de Homicídio Qualificado foi motivado por punição da facção criminosa
Comando Vermelho
à vítima, que praticava furtos e roubos na área controlada pelo tráfico. Nas investigações, descortinou-se que o réu é integrante da facção e mantinha em sua residência, diversidade de droga preparada para a venda e petrechos comumente utilizados na mercancia.

II. Questão em discussão

3. A primeira questão consiste em saber se é possível conhecer de um pedido já decidido em julgamento anterior sobre a nulidade de provas domiciliares, e a segunda consiste em avaliar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos.

III. Razões de decidir

4. Em relação à nulidade das provas domiciliares, com base na jurisprudência consolidada, não se pode rediscutir questões já decididas, conforme orientação do TJMT e TJMG, caracterizando-se a preclusão. 5. Quanto ao mérito, a decisão do Tribunal do Júri foi sustentada por provas consistentes, como depoimentos de testemunhas e policiais, laudos periciais e outros documentos. Os depoimentos dos policiais, corroborados por outros elementos probatórios, confirmam a autoria e materialidade dos crimes, garantindo a validade da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido. Manutenção da condenação do Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
: "1. Não se conhece de pedido reiterado que já foi decidido em julgamento anterior, em respeito ao princípio da preclusão."

"2. As decisões do Tribunal do Júri, dotadas de soberania, somente podem ser anuladas se estiverem manifestamente dissociadas das provas dos autos." "3. Os depoimentos de policiais são válidos para fundamentar condenação quando corroborados por outras provas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI e XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2o, I e IV; CPP, art. 157, §1o, e 593, III, "d"; Lei 11.343/06, art. 33; Lei 12.850/2013, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RESE no 1029147-96.2022.8.11.0003; TJMG, APR no 00205886920208130687; STF, HC 712.781; STJ, AgRg no HC 836.856.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Após decisão do
Conselho de Sentença,
reconhecendo
Cleyton Silva Oliveira
como responsável pelos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2o, I e IV, CP), de
Tráfico de Drogas
(art. 33 da Lei 11.343/2006) e de
Organização Criminosa
(art. 2o, §2o, da Lei no. 12.850/2013),

em concurso material (art. 69, CP),
o
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal de Rondonópolis-MT,
impôs-lhe a

pena de
38 anos
e
2 meses
de
reclusão em regime fechado
e
650 dias-multa
(ID 209577773).

A defesa
suscita, em
preliminar
,
a nulidade
das provas obtidas na residência do réu
, sustentando que
estas foram colhidas
mediante coação e sem autorização legal
, violando a inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, CF) e devendo ser excluídas com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Já no mérito, com fundamento com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, e alegando que a decisão plenária é manifestamente contrária às provas dos autos, busca ser
submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
(ID
209577777).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pela
rejeição da preliminar
aventada e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID 209577779).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
não conhecimento da preliminar
levantada e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (ID 215517665),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por crimes de homicídio qualificado, tráfico de entorpecentes e integrar organização criminosa – Irresignação defensiva – Arguição de nulidade das provas relativas aos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa, por invasão de domicílio –
Não conhecimento
- Coisa julgada – Matéria já analisada e decidida por esse e. TJMT no Rese PJe n° 1029147-96.2022.8.11.0003, concluindo pela inexistência de irregularidade na busca domiciliar – Homicídio Qualificado - Pleito de submissão a novo julgamento - Sustenta que a decisão do Tribunal do Júri foi contrária à prova dos autos, já que não restou comprovada, indene de dúvidas, a autoria delitiva imputada ao réu – Improcedência – Materialidade e autoria evidentes – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Soberania dos julgados do Tribunal Popular –
Pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR
–
NULIDADE DA ENTRADA DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RÉU

A defesa invoca a nulidade das provas obtidas no domicílio do réu, alegando que a entrada na residência foi realizada sem mandado judicial e mediante coação ao irmão do réu.

Alega-se que essa irregularidade violou o artigo 5o, inc, XI, da CF, que assegura a inviolabilidade domiciliar, devendo, portanto, ser aplicada a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, prevista no artigo 157, §1o, do CPP, que determina que as provas derivadas de uma ilegalidade inicial devem ser declaradas nulas.

Sem delongas,
anoto que, a tese vertida não deve ser conhecida, por reiteração de pedidos, uma vez que a questão já foi apreciada por esta Câmara Criminal ao julgar o
RESE
de no.

1029147-96.2022.8.11.00
03, na data de
18.09.2023
(ID

182663172). Confira-se ementa do referido Acórdão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DA DEFESA
. 1. PRELIMINARES. 1.1. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONUNCIA PELA AUTORIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
MUTATIO LIBELLI.
OFENSA AO ART. 384 DO CPP
. REJEIÇÃO.
CAPITULAÇÃO DIVERSA DE CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 383 DO CPP.
EMENDATIO LIBELLI.

1.2. NULIDADE DO INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO.
VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. FALTA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR.

ALEGATIVA IMPROCEDENTE. ENTRADA NO IMÓVEL AUTORIZADA EXPRESSAMENTE PELO MORADOR. DEPOIMENTOS JUDICIAIS CONFIRMANDO A AUTORIZAÇÃO E TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO POR UMA DAS MORADORAS DO IMÓVEL. INVESTIGAÇÃO DE DELITO CONTRA A VIDA. DESCOBERTA DE MATERIALIDADE E SUPOSTA AUTORIA DE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ENNCONTRO FORTUITO DE PROVAS. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
.
2. MÉRITO
.
2.1. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA CRIME DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS.
IMPERTINÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO. ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. ENUNCIADO No. 37 TCCR/TJMT.
2.2.

DESPRONÚNCIA
. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME DE HOMICÍDIO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

2.3. DECOTE DAS QUALIFICADORAS.
MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 2 TCCR/TJMT
. PRELIMINARES REJEITADAS,
E
NO MÉRITO
, RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1
.

Segundo a norma prevista no art. 383 do CPP, que consagra o instituto da
emendatio libelli
, o julgador, sem modificar a descrição fática contida na inicial acusatória, pode atribuir capitulação diversa daquela constante na denúncia, ainda que ela preveja pena mais grave, sem que isso implique ofensa ao sistema acusatório.

1.2.
Se a investigação de crime contra a vida aponta agente atuante no cargo de “disciplina” do
Comando Vermelho
, como o mandante da execução da vítima (usuária de drogas) que estava cometendo delitos “proibidos” pela facção criminosa na região, e havendo autorização de um dos moradores para o ingresso dos policiais na residência do investigado, em que material entorpecente ilícito foi apreendido, tais circunstâncias legitimam a revista domiciliar.
In casu
, ressalta-se que a entrada dos policiais foi autorizada, por escrito, de um dos moradores para que os policiais ingressassem no imóvel e realizassem diligências, sem contar que o termo de autorização foi juntado aos autos e, além do mais, houve encontro fortuito de provas, eis, que o delito que se investiga está relacionado a crime diverso daquele apurado - instituto da serendipidade, aliado ao fato, que não existe prova apontando qualquer mácula ou inidoneidade no consentimento
.

2.1
. Tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, eventual desclassificação do tráfico de drogas para o crime do art. 28 da Lei no. 11.343/06, deverá ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência. Enunciado Orientativo no. 38, da TCCR/TJMT: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal
”.

2.2.
Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria (palavras extrajudiciais e judiciais dos policiais civis e militar), tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Ademais, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

2.3.
Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas nos incisos I e IV, §2o, do art. 121 do CP, se houver indícios suficientes nos autos de que o agente agiu mediante motivação torpe, porque teria decretado a morte da vítima como punição do
Comando Vermelho
, assim como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios suficientes de que o delito foi cometido mediante surpresa (Inteligência do Enunciado no. 2 TCCR/TJMT)”. Sublinhei.

Segundo orientação jurisprudencial do TJMT, o não conhecimento de pedido acerca do qual já houve a prestação jurisdicional vindicada,
tal como
in casu
, é medida de rigor.

lustrando o raciocínio, colacionam-se os seguintes julgados:

“... 1. Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do recurso de apelação que conclama a apreciação de questões que já foram decididas nos autos de HC PJe 1013816-54.2020.8.11.0000, por constituir mera reiteração de pedido já decidido (...)”. (TJMT. RACrim n° 1000384-62.2020.811.0098, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 21/07/2021)
.

“Se a tese sustenta nas razões da apelação criminal interposta pelo Ministério Público já foi analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto pelo órgão ministerial, não se mostra viável sua rediscussão, em razão da ocorrência de preclusão”. (TJ-MG - APR: 00205886920208130687 Timóteo, Relator: Des.(a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 21/03/2023, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2023).

Nesse contexto,
não
conheço tese já analisada e julgada anteriormente em RESE, por se tratar de mera reiteração de pedidos, com fundamento no art. 593, inc. III, “d” do CPP, para evitar decisões conflitantes, perda de tempo e recursos.
Prestação jurisdicional entregue. Observância à coisa julgada.

Nesse passo, restringindo o exame deste Recurso às demais teses trazidas na peça de insurgência de ID
209577777.

Isto posto,
não conheço desta tese
.

É como voto.

2.
VOTO MÉRITO
- DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Egrégia Câmara,

No dia 18.11.2022,
por volta das 00h08min, na Rua Valgney de Oliveira, n° 1245, bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis/MT,

Ítalo Vinicius Alves dos Santos
foi atingido por disparos arma de fogo, que deram causa à as morte.

Nas investigações, apurou-se que
Cleyton Silva de Oliveira
, integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
, foi o mandante do homicídio da vítima, em colaboração com outros executores não identificados, pelos furtos e roubos cometidos por ela na região, infringindo as regras do tráfico.

Consta, ainda, que na mesma data,
Cleyton
guardava e

mantinha

em depósito, sem autorização e em desacordo como determinação legal ou regulamentar,
1,77g de cocaína,

16,75g de maconha
e
3,76g de sementes de maconha
, além de plástico filme, com o objetivo de comercializá-las.

Diante desse cenário, ele foi denunciado como incurso nos crimes descritos nos artigos art. 121, §2o, I e IV, do CP; art. 33 da Lei no. 11.343/06 e,
art. 2o, §2°, da Lei no 12.850/2013.
Submetido ao Plenário do Júri,

Cleyton
foi condenado à

pena de
38 anos e 2 meses de reclusão, e 650 dias-multa.

Nesta instância, a defesa sustenta que o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos, vez que as evidências produzidas não demonstrariam de forma cabal a autoria dos crimes.

Alega, ainda, que a condenação foi baseada apenas em depoimentos de policiais que estariam contaminados por prejulgamento.

As existências dos crimes (
materialidade
) e suas
autorias
estão comprovadas nos autos,

conforme teor do Boletim de Ocorrência (ID
166116730), Termo de Exibição e Apreensão (ID 166116735 – Págs. 14/15), Laudos Periciais (ID 166116735 – Págs. 52/54 e ID 166116727), Certidão de Óbito (ID 166116733), Auto de Reconhecimento de Cadáver (ID 166116730), Laudo Preliminar da Droga (ID 166116794 - Págs. 56/58), Relatórios de ID 166116725, 166116726, 166116728 e 166116753
, Laudo Pericial realizado no Local do Crime (ID
166116797),
além da prova oral produzida em todas as fases do processo (ID
166116735, 166116788 e 209577774).

Na fase policial
(ID 166116731/35), de acordo com os depoimentos do policial militar
Nilton Nunes dos Santos Filho
e dos policiais civis
Alezandro Pereira da Silva
e
Rogério Sabeh de Castro
, durante a investigação do homicídio ocorrido em Rondonópolis/MT, foi constatado que o réu, integrante da facção
Comando Vermelho
, atuou como mandante do crime.

Narraram que populares informaram que ele havia decretado duas punições, conhecidas como "
salves
" contra a vítima, devido a furtos e roubos que ela teria cometido em uma área controlada pelo tráfico, onde tais crimes são proibidos pela facção.

Após ser localizado, o réu admitiu aos policiais estar foragido. Ao se deslocarem à sua residência, os policiais foram recebidos por seus irmãos
, Cleyverson Silva de Oliveira
e o adolescente
Cleyk Silva de Oliveira
, que confirmaram que o réu era traficante e exercia a função de "
disciplina
" no
Comando Vermelho
e que foi o mandante do homicídio, pois a vítima cometia furtos para sustentar seu vício em drogas.

Os irmãos do réu,
Cleyverson Silva de Oliveira
e o adolescente
Cleyk Silva de Oliveira
confirmaram que o réu vendia drogas e atuava como "disciplina" na facção, enquanto
Cleyverson
indicou o envolvimento do réu no homicídio, informando que o réu já fez com que pessoas devolvessem objetos furtados e, em casos de furto, aplicava um "s
alve
" (punição) a quem descumprisse as regras da facção.

Mencionou, também, que a vítima -
Tiziu
recebeu um "
salve
" por furtar no bairro e que ele costumava ser agressivo sob efeito de álcool ou drogas. No dia dos fatos, sua mãe ligou perguntando sobre a movimentação policial, mencionando que envolvia
Tiziu
, e que não via o réu desde a noite anterior e que ele estava sem celular, pois havia quebrado o aparelho e estava na casa de uma tia.

Por fim, questionando se o réu teria envolvimento na morte de
Tiziu
, disse que "
acredita que sim porque seu irmão tinha conhecimento de todas as coisas que aconteciam no bairro
” (ID 166116735 – Pág. 28/32).

Em juízo
(
ID 166116788), os irmãos
Cleyverson
e
Cleyk
alteraram suas declarações, negando qualquer conhecimento dos fatos, aduzindo que não tinham conhecimento de que o réu teria a função de “disciplina” na facção.

A testemunha
Railton Cardoso Barbosa Junior
relatou que a vítima havia furtado a motocicleta de seu vizinho (não identificado), cenário que resultou na aplicação de um "salve" a ela, como punição, mediante comando da facção.

O policial
Nilton Nunes

dos Santos Filho
confirmou suas declarações dizendo que receberam uma informação de que o réu providenciou que a vítima fosse executada, o que os motivou a irem até a residência dele, onde foram encontradas as drogas apreendidas, após entrarem casa mediante autorização dos moradores, além de terem notado “
pichações na parede escrito “tudo dois”, que faz alusão ao “comando vermelho”,
e que as investigações indicaram que o réu
“é disciplina, inclusive o próprio irmão relatou que ele é quem comandava a região do Jardim Liberdade e tinha autorizado os castigos físicos à vítima em momentos anteriores ao fato”.

O Investigador de Polícia Civil,
Alezandro Pereira da Silva
também confirmou a sua versão, esclarecendo que foram informados nas investigações que a vítima já havia recebido dois "
salves
" devido aos furtos que cometia na região, e o réu, conhecido como "
Kiko
", “resolvia essas situações”, tanto, que o réu com outras pessoas (não identificadas) aplicaram os "
salves
".

Expôs, também, que receberam mais informações de “
que os salves eram pelas perturbações que Tizio aprontava no bairro. Ademais Tizio era um delinquente contumaz(...) Outro morador que pediu para não citado nem intimado, colaborou com informações que ajudaram a chegar ao paradeiro do suspeito de ter cometido tal ato”.

Durante sessão plenária
(ID 209577775), os policiais
Nilton Nunes dos Santos Filho
e dos policiais civis
Alezandro Pereira da Silva
e
Rogério Sabeh de Castro
confirmaram suas declarações prestadas nas fases administrativa e em juízo, na íntegra.

Apesar das alegações da defesa, de que a polícia civil não conseguiu identificar testemunhas e de que faltam provas conclusivas da autoria, essa é apenas uma das versões dos fatos presentes nos autos.

Ademais, conquanto o

réu tenha negado a prática delitiva na fase policial, assumindo a propriedade da droga para o seu consumo, mantendo-se em silêncio em juízo e em plenário, as provas revelam o seu envolvimento nos crimes na espécie.

Além das palavras dos policiais responsáveis pelas investigações, que descortinaram a responsabilidade do réu nos crimes, há Relatório Policial de Investigação no 2022.13.81638, subscrito pelos investigadores de Polícia Civil
Rogério Castro
e
Evair Rodrigues,
consignando que moradores locais apontaram o réu (alcunha de
Kiko
), com posição de hierarquia na facção
e

como o
mandante do crime
, uma vez que a vítima praticava crimes proibidos (furtos e roubos) pela organização naquele bairro comandado pelo
Comando Vermelho.

Trago trechos do referido documento (ID 166116725):

“Os moradores conheciam a vítima por seu apelido,
TIZIO.
Este cometia furtos na região para sustentar seu vício com drogas. Um morador disse que TIZIO havia levado dois ‘SALVES’ de integrantes da organização criminosa Comando Vermelho. (...). Prosseguindo nas diligências, um morador informou que o homem de apelido ‘KIKO’ é o ‘Disciplina’ do Comando Vermelho naquela região. Nome este usado no mundo do crime, para a indicar o membro da facção que comanda o tráfico no local, que toma decisões e resolve conflitos na área de domínio. O referido informante apontou que a pessoa de KIKO, juntamente com outros garotos, deu os ‘salves’ em TIZIO”.

(...)

Inquirido sobre o que estava fazendo naquele local, CLEYTON respondeu que ficou sabendo de uma operação policial na cidade e saiu de casa para não ser incomodado(...). Como os informantes ouvidos no bairro, convergiam para o fato de CLEYTON ser o mandante do crime, fomos até a residência deste, com o intento de localizar a arma do crime. Lá chegando, encontramos seu irmão de nome
CLEYVERSON SILVA DE OLIVEIRA
. O mesmo consentiu a entrada dos policiais em sua residência, assinando a autorização de entrada, ficando assim protegida nossa equipe de qualquer ilegalidade. Não tivemos sucesso em arrecadar a arma utilizada. Em vez disso, foi encontrada droga e apetrechos para o tráfico, fato este registrado no BO No: 2022.319966”.

Com efeito, deve-se observar que as decisões do Tribunal do Júri são dotadas de soberania, conforme previsão expressa do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, conferindo competência aos jurados para apreciar o mérito das questões fáticas, constitucionalmente garantido, razão por que somente é possível a anulação do julgamento, caso a decisão seja
totalmente dissociada
das provas dos autos, o que
não
ocorre na espécie.

A materialidade dos crimes de Homicídio Qualificado, Organização Criminosa e Tráfico de Drogas estão amplamente comprovadas nos autos, com base em diversos elementos probatórios, como relatório de investigação, laudo de necrópsia, laudo de constatação de substâncias entorpecentes entre outros documentos constantes no feito.

Do mesmo modo, a autoria restou comprovada através dos depoimentos dos policiais que através das investigações, descortinaram que o réu foi o mandante do homicídio contra a vítima, por meio de declarações de
vários
moradores do bairro que não quiseram se identificar, que o réu foi o responsável pelo crime e que era
disciplina
do “
Comando Vermelho”
.

Além disso, os irmãos do réu (
Cleyverson
e
Cleyk
), na fase policial, confirmaram essas evidências, de que o réu possui papel de disciplina no
Comando Vermelho
, pois, inclusive, responsável pela região na facção.

Se não bastasse, na casa do réu foi encontradas diversidade de drogas acondicionadas para a venda (5 porções de maconha e 15 porções de pasta-base de cocaína), petrechos usualmente utilizados na traficância, como pedações de sacola plástica e rolos plásticos de embalagem transparente para embalar a droga, tesoura e vários pedaços de lâmina “gilete” utilizados para o preparo da droga, e dinheiro em espécie (R$ 58,50), um talão de cheques preenchido no valor de R$ 2.200,00, além de vários objetos de origem duvidosa (ID 166116729).

Diante desse contexto, não há respaldo jurídico para a anulação da decisão do Júri com base em simples divergência de interpretação sobre a valoração das provas.

A defesa argumenta que os depoimentos dos policiais, base da acusação, seriam insuficientes para embasar a condenação, haja vista que estes estariam "contaminados" por sua atuação investigativa e por suposições sem provas concretas.

Contudo, não se pode desmerecer a validade dos depoimentos prestados por policiais em sede processual. A jurisprudência é firme no sentido de que os testemunhos dos agentes da lei possuem presunção de veracidade, desde que corroborados por outros elementos de prova. No presente caso, os depoimentos dos policiais foram confirmados por outros meios, como laudos periciais e o rastreamento eletrônico da tornozeleira do réu, que indicaram a movimentação do acusado em momentos cruciais.

Quanto ao rastreamento eletrônico da tornozeleira do réu, embora o rastreio tenha indicado que ele não esteve no local do crime, como aduzido pela defesa, as provas demonstraram sem dúvidas, como exposto nas linhas volvidas, que o réu, integrante de facção criminosa assumindo o comando do bairro como disciplina, determinou à terceiros indivíduos não identificados, a execução da vítima.

Nesse ponto, ressalto trechos do d. parecerista,
in verbis:

“...é possível extrair com clareza que o apelante, integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e com a função de ‘disciplina’, ordenou o ‘salve’ (‘termo utilizado para indicar punições e agressões físicas para aqueles que descumprem as regras estabelecidas pela facção’ – id. 166116807) para que acabassem com a vida da vítima, pois ela estava causando confusões no bairro/região, tendo, inclusive, praticado furto em uma residência próxima. Aliás, extrai-se também que o apelante, além de ser pessoa notoriamente conhecida por sua relação com o crime, foi apontado por vários moradores que informaram diretamente aos investigadores de polícia –, como o responsável por ter, em ocasiões anteriores, advertido a vítima, até mesmo com agressões físicas, de que no próximo ‘deslise’, sua punição seria a morte, como de fato aconteceu” (ID 215517665).

Nesse contexto, sem delongas, sendo os Senhores Jurados livres na escolha, aceitação e valoração das provas, diante do exposto, não há como se considerar como manifestamente contrária às provas dos autos a decisão que reconheceu que o apelante foi um dos autores do homicídio qualificado descrito na denúncia.

Assim, encontrando-se a decisão dos Jurados em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido durante o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo eles, apenas, optado pela tese que lhes pareceu mais convincente, alternativa não resta senão manter a decisão firmada em primeira instância.

Manifesta-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, a respeito, confira-se:

“1. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da tese defensiva deduzida pela apelada KELIANE desde o início do processo, pois, in casu, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que ela não concorreu para o homicídio da vítima, de modo que a proposição acusatória de que ela seria coautora do crime constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal”. (N.U 1003274-97.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

“2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, mormente quando inexistem elementos que deem suporte a propalada legítima defesa e/ou homicídio privilegiado, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal.

3. Recurso desprovido. (N.U 1024126-16.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Destarte, levando-se em consideração a soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri e que a decisão encontra na prova apoio mínimo que a conforte, não há que se falar em sua cassação.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego
provimento do recurso
interposto pela defesa, mantendo a condenação de
Cleyton Silva Oliveira
pelos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2o, I e IV, CP), de
Tráfico de Drogas
(art. 33 da Lei 11.343/2006) e de
Organização Criminosa
(art. 2o, §2o, da Lei no. 12.850/2013).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024